Tribunal: TJMT
Processo: 1044222-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044222-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONIAS ALVES DA SILVA - CPF: 388.017.101-78 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL FRAUDADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, visando à declaração de nulidade de contratos bancários supostamente firmados com utilização de biometria facial. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou o ressarcimento em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados por meio eletrônico; (
ii
) apurar a responsabilidade do banco pela ocorrência de fraude com uso de biometria facial; (
iii
) definir a legalidade da repetição em dobro dos valores descontados e da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

1
.
O fornecedor responde pelo ônus da prova quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente nas relações de consumo regidas pelo CDC.

2.
A simples apresentação de imagens digitais e documentos internos da instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual, sobretudo quando impugnados pelo consumidor.

3.
A utilização de
selfie
idêntica em dois contratos firmados com 12 segundos de diferença, aliada à
geolocalização
incompatível com o endereço do autor, evidencia fraude e compromete a higidez da contratação.

4.
Conforme entendimento do STJ, os bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, devendo assumir os riscos do negócio (
REsp
1.199.782/PR e Súmula 479/STJ).

5.
Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais
in
re

ipsa
e restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.
O valor fixado para os danos morais, no montante de R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

7.
Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8.
Não havendo prova do recebimento dos valores pelo autor, é incabível a compensação pretendida pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O banco responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação eletrônica, por se tratar de risco do empreendimento.

2.
A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando caracterizada a má-fé ou ausência de engano justificável.

3.
A configuração do dano moral independe de prova específica quando há desconto indevido em verba alimentar, tratando-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
.

4.
A simples apresentação de
selfie
e
geolocalização
não comprova a regularidade da contratação quando impugnadas e desacompanhadas de outros elementos.

5.
Juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42, parágrafo
único; CPC,
arts
. 373, II, 85, §11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011;

STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021;

Súmula 479/STJ;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1012737-43.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.03.2024;

TJ-RO, Ap.
Cív
. 7005728-36.2022.822.0003, Rel. Des.
Kiyochi
Mori, j. 26.04.2024;

TJ-ES, Ap.
Cív
.
50016975320228080049, Rel.
Des.
Julio
Cesar Costa de Oliveira, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença de ID 252055690, proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com cancelamento de contratos bancários, ressarcimento dos valores descontados e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
VERONIAS ALVES DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica nos contratos de empréstimos discutidos nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante, em suma, que os contratos questionados foram firmados por meio eletrônico, com assinatura baseada em biometria facial, observando-se todos os requisitos legais e normativos, inclusive os constantes da IN nº 138/2022 do INSS e da MP nº 2.200-2.

Aduz que o contrato foi celebrado de forma legítima, com expressa manifestação de vontade do consumidor, plenamente capaz, que teve acesso a todas as etapas da contratação.

Argumenta que os valores contratados foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade do autor, o que comprovaria o aproveitamento do empréstimo.

Afirma que, mesmo na hipótese de ocorrência de fraude, o banco teria sido igualmente vítima de terceiro, não configurando ato ilícito que enseje responsabilidade civil.

Defende que não restou comprovada má-fé na conduta da instituição financeira, o que afastaria a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Alega, ainda, que o fato não ultrapassaria o mero aborrecimento, não havendo comprovação de dano efetivo a justificar a condenação. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório, por suposto excesso.

Na eventualidade de manutenção da condenação, postula a devolução dos valores na forma simples, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento judicial e a autorização para compensação dos valores eventual
mente pagos em juízo com aquele que entende devido
pelo recorrido.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 252940154).

Em suas contrarrazões (ID 255032653), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VERONIAS ALVES DA SILVA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com cancelamento de contratos bancários, ressarcimento dos valores descontados e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
contra
BANCO PAN S/A
,
para declarar
inexistentes os débitos referentes
aos contratos nº
366169919-3 e 366169922-7
.

Após o devido processo legal,
o d. Magistrado singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos da inicial,
sob o seguinte fundamento (ID 252055690):

“(...)

In
casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido
a
demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Com isso, verifica-se que, apesar de anexar os termos de adesão aos autos via
IDs
. 137246726 e 137246732, inclusive com o aceite digital,
geolocalização
e biometria facial, o banco, após tais documentos terem sido devidamente impugnados pela autora, não requereu por algo que elucidasse a autenticidade da contratação, ônus que lhe competia.

Sobre o assunto (grifo nosso):

(...) (TJ-MT 10328951320208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021
)

Importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco requerido. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in
verbis
:

(...)
(STJ,
RESp
1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco
Aurelio

Belizze
, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

(...)
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

(...) (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Além disso, salienta-se que a mera juntada de imagens contendo telas de sistema interno, não
servem
como prova, pois podem facilmente serem manipuladas.

Sobre o assunto:

(...)
(TJDF - ACJ: 325058320118070003 DF 0032505-83.2011.807.0003, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO
, Data
de Julgamento:27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal)

Com isso, ressalto ainda que, como supracitado, sendo a ré a credora, cabia à mesma a comprovação da regularidade na contratação, a fim de fundamentar os descontos, mas não o fez, e não se identificaria a veracidade do contrato a partir da realização de audiência de instrução, como outrora pleiteado.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da ausência de provas.

Acerca do assunto:

(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1022609-68.2023.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024
)

Assim, não desincumbindo o banco provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a declaração de inexistência da relação, ensejando, suas consequências jurídicas.

Desta maneira, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência da relação jurídica, portanto, o referido contrato é indevido e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

A jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de descontos indevidos em sua renda mensal, supera o mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina
'in
re

ipsa
'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

(...)(
TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

(...)
(
TJMT
- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000329-84.2022.8.11.0052, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024
)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

“(...)
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante
.”
(in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

(...)
(TJMT -
Ap
, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j.17/08/2011) destaquei.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil) reais.

Em suma, a instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprovasse a autorização para o desconto na conta
corrente do autor, havendo abuso do direito de cobrança e má-fé, capaz de ensejar a repetição do indébito pelo dobro do que foi efetivamente cobrado, de acordo com o regramento insculpido no artigo 42 parágrafo único do CDC.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações e, por consequência,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido
nos auto
, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em15% sobre o valor da condenação.
”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem delongas, em que pesem os argumentos trazidos pelo banco apelante, concluo que o presente recurso não prospera.

É inconteste que, no caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor inseridos no referido diploma legal. Assim, conclui-se, pela sistemática do código consumerista, que a prova é produzida com maior facilidade pela parte requerida, dado que esta sustenta a legalidade da dívida.

Dessa forma, por força da lei consumerista e da observância às regras previstas nos artigos 428, I, e 429, II, do CPC, cabe ao banco demandado o ônus
de provar que foi o demandante quem realmente celebrou os contratos cujos instrumentos foram aqui exibidos.

Como relatado, no presente caso, a parte apelante, no intuito de comprovar a regularidade da contratação, apresentou cópia do contrato, assinado por biometria facial, seguida do comprovante de TED.

Oportuno consignar que não se questiona a validade de contratos realizados por meio digital, mediante biometria facial (
selfie
) e
geolocalização
, haja vista que a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira
— ICP-Brasil — e dispôs sobre a validade da assinatura digital, admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Confira-se:

“
Art. 10.
Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. (...)

[...]

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
”

Entretanto, no caso dos autos, especificamente, não há como considerar válida a biometria facial apresentada.

Como é de conhecimento geral, o uso fraudulento de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, sendo dever das instituições bancárias
adotarem
os cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude. Caso ela venha a ocorrer, a instituição responderá pelos prejuízos causados a terceiros, em virtude do risco que assume ao firmar negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
”
(
REsp
nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011).
(
g.n
)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso em comento, entendo que os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados.

Vale apontar que, no caso em voga, as
selfies
constantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que o apelado fora vítima de fraude.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais. Danos temporais.
Contratação com assinatura eletrônica por meio de biometria
facial .
Duas contratações eletrônicas realizadas simultaneamente com a mesma foto. Fraude.
Ausência de prova. Repetição
indébita .
Dano moral configurado. Dano temporal não comprovado. Ao apresentar documentos que possam comprovar a origem dos descontos no benefício
previdenciário da parte autora, incumbe à parte ré, quando questionada a contratação, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do
autor .
Não se desincumbindo do ônus, deverá suportar as consequências de sua omissão.
A realização simultânea de duas contratações distintas com a utilização da mesma foto frontal (
selfie
), comprometem a higidez e segurança da contratação realizada, não ficando demonstrado o consentimento inequívoco da consumidora na contratação dos empréstimos consignados discutidos, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço da instituição bancária recorrida.
Não comprovada a contratação do empréstimo consignado, a devolução em dobro das quantias descontadas em benefício previdenciário é medida que se impõe, permitindo-se a compensação de eventuais valores depositados em favor da parte autora. O dano temporal, espécie de dano extrapatrimonial que vem sendo reconhecido na seara das relações consumeristas quando reconhecido o desvio produtivo do consumidor, para ser indenizado, deve ser devidamente
comprovado .
O arbitramento da indenização deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005728-36.2022.822 .0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori, Data de
julgamento
: 26/04/2024.
”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70057283620228220003, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 26/04/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES –
BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO
– REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3
.
Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual.
Ademais, as
selfies

contantes
de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado
condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta.

(...)”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)
(
g.n
)

Ressalta-se que, além de as
selfies
serem as mesmas nos dois contratos, eles foram firmados com 12 (doze) segundos de diferença, visto que o primeiro foi firmado em 01/11/2022, às 16h15min59s, e o segundo, no mesmo dia, às 16h16min11s.

De igual modo, conforme demonstrado pelo autor, a
geolocalização
é idêntica nos dois contratos, porém não confere certeza quanto à celebração dos referidos instrumentos pelo autor, na medida em que o endereço registrado remete à Rua Barão de Melgaço, não coincidindo com o de sua residência, localizada na Rua A, Quadra 39, Bairro
Coxipó
da Ponte, Residencial
Coxipó
, CEP 78090-270, em Cuiabá.

Portanto, nota-se que os contratos aqui discutidos apresentam particularidades que demonstram
a existência de fraude, devendo ser reconhecida a inexigibilidade
dos débitos, restando evidente que o banco apelante não observou o dever de diligência, incorrendo em falha na prestação do serviço ao autorizar, por meio eletrônico, a confecção de dois empréstimos com segundos de diferença, para um terceiro fraudador que se passou pelo autor.

Além disso, o autor registrou boletim de ocorrência (ID 252055660) e reclamação no PROCON (ID 252055661), nas quais informa que não celebrou nenhum contrato com o Banco PAN, sendo que os supostos valores dos empréstimos foram creditados em uma conta do BANCO VOTORANTIM, conta que não é sua, ou seja, ele nunca recebeu os referidos valores e, mesmo assim, está tendo parcelas descontadas de sua folha de pagamento.

É consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista tratar-se de fato negativo.

Deste modo, sendo negada a contratação pelo autor e não tendo o apelante comprovado
a
relação jurídica, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida, confirmando-se a sentença impugnada.

Nesse
contexto
, é o posicionamento desta C. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]

Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro
com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente
são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.

“[...]
3
. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor.

5. Recurso do autor
parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2.
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a c
apacidade econômica das partes”
.”
(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
(
g.n
)

N
o tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, e considerando que o
BANCO PAN
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do
salário
do autor, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de
cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

Prosseguindo, quanto ao dano moral, alinho-me ao posicionamento do juízo
primevo
de que, na hipótese, este é presumido, haja vista que o autor foi privado de parte de seu salário, de caráter estritamente alimentar, influenciando no próprio sustento da família, sendo evidente o dever de indenizar.

Nesse contexto, passando à análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral. Contudo, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista sua natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o
envolveram,
à extensão e à repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendam ao caráter punitivo-pedagógico, devendo sua fixação
levar
em consideração o bom senso, atento à realidade da vida e às particularidades de cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelo dano moral,
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, eis que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim
, não restando demonstrado nos autos que o autor recebeu os valores dos empréstimos, já que ele mesmo informou ao PROCON que não possui conta no Banco Votorantim, deixo de determinar a compensação dos valores.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025